Tribunal: TJPA
Processo: 0040213-75.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0040213-75.2015.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HELIO NATALINO DE ALENCAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00402137520158140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTORA DE JUSTIÇA: CRISTINE MAGELLA CORREA LIMA)

APELADO: HÉLIO NATALINO ALENCAR (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

A
PELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO DELITO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APLICAÇÃO DO PINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. Réu nega a autoria delitiva, o que, aliado às peculiaridades do caso concreto, conduzem à conclusão da ausência de elementos de convicção que autorizem a formação do necessário juízo de certeza. Princípio
in dubio pro reo
aplicado ao presente caso. Absolvição mantida. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00402137520158140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HÉLIO NATALINO ALENCAR (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que absolveu o réu HÉLIO NATALINO ALENCAR da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Narra a inicial acusatória que:
“(...) no dia 27.08.2015, por volta das 22h, os denunciados HELIO NATALINO DE ALENCAR, WANDERSON BASTOS NOBRE NOGUEIRA e WESCLEY OLIVEIRA SANTOS praticaram o delito previsto no art. 14, caput, da lei 10.826/03. Infere-se dos autos que no dia mencionado, policiais militares forma informados por guardas municipais, de que havia um automóvel TOYOTA COROLLA, trafegando pelas ruas da cidade em atitude suspeita. Diante disso, uma guarnição efetuou diligências, localizando o veículo TOYOTA COROLLA, cor cinza, placa JVU-8077, parado em frente ao bar “Predileto”, com três indivíduos em seu interior, identificados como HELIO NATALINO DE ALENCAR, WANDERSON BASTOS NOBRE NOGUEIRA e WESCLEY OLIVEIRA SANTOS. Após revista, foi encontrado no interior do veículo, embaixo do banco traseiro, uma arma de fogo tipo revólver da marca TAURUS, calibre 38, totalmente carregado, uma bolsa contendo 03 (três) munições e 11 (onze) cartuchos, 02 (duas) algemas e 02 (dois) gorros pretos. Em sede policial, o denunciado WESCLEY OLIVEIRA SANTOS confessou que estava trafegando nas ruas de Marabá, transportando uma arma de fogo e munições no interior do veículo que estava conduzindo. Em seguida, convidou WANDERSON BASTOS e HELIO NATALINO para lhe acompanharem até Marabá, a fim de procurarem um indivíduo denominado MARCELO, que teria assassinado o seu amigo de infância, RENAN SOUZA DA SILVA. Que estava com a arma de fogo por precaução, caso MARCELO viesse encontrar com ele e seus amigos. O denunciado HELIO NATALINO ALENCAR declarou que veio de Rondon, e estava trafegando pelas ruas de Marabá, com uma arma de fogo no interior do veículo, e Wescley lhe chamou para acompanhá-lo até essa cidade para averiguar se era verídica a informação que MARCELO, o qual teria assassinado o amigo de infância de WESCLEY, estava em Marabá. Que estavam com a arma de fogo para precaução. Por sua vez, o denunciado WANDERSON BASTOS NOBRE NOGUEIRA também afirmou que foi convidado por WESCLEY, para vir até Marabá, em busca de MARCELO, que teria assassinado o amigo de infância de WESCLEY. Ressaltou que estavam com uma arma de fogo no interior do veículo para precaução, caso MARCELO aparecesse. (...).”
(sic)

Denúncia recebida em 10 de dezembro de 2015, ID-7640490.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que inexistem dúvidas acerca do crime praticado por HELIO NATALINO ALENCAR
.
Informa que ao realizarem diligências, encontraram os acusados em frente a um “espetinho”, e ao efetuarem revista no veículo, constataram uma arma calibre 38, munições intactas, capuz (gorro), uma algema e seis munições de espingarda. Alega que na oportunidade, os acusados confessaram a posse da arma de fogo e que durante a instrução processual, o Apelado resolveu mudar a versão dos fatos alegando estar como carona, o que não foi comprovado nos autos. Aduz ainda que o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e que não exige resultado naturalístico para sua consumação.

Contrarrazões apresentadas pelo Apelado a fim de que seja mantida a sentença.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do Apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 09/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00402137520158140028

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HÉLIO NATALINO ALENCAR (DEFENSOR PÚBLICO: ELOIZIO CORDEIRO TAVEIRA DE SOUZA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito de 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que absolveu o réu HÉLIO NATALINO ALENCAR da prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03.

Aduz o Apelante, Ministério Público, que inexistem dúvidas acerca do crime praticado por HELIO NATALINO ALENCAR
.
Informa que ao realizarem diligências, encontraram os acusados em frente a um “espetinho”, e ao efetuarem revista no veículo, constataram uma arma calibre 38, munições intactas, capuz (gorro), uma algema e seis munições de espingarda. Alega que na oportunidade, os acusados confessaram a posse da arma de fogo e que durante a instrução processual, o Apelado resolveu mudar a versão dos fatos alegando estar como carona, o que não foi comprovado nos autos. Aduz ainda que o crime de porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e que não exige resultado naturalístico para sua consumação.

Ressalto que o PM ITAMAR DA CONCEIÇÃO afirmou que o acusado WESCLEY assumiu a propriedade da arma calibre 38 e que esta foi encontrada entre um banco e outro do veículo, estando a mesma escondida à disposição do motorista; que Wescly era quem dirigia o carro; que a arma estava ‘intocada’ embaixo do banco; que quem achou a arma foi o Sargento Gomes; (...).”

O Apelado HELIO NATALINO DE ALENCAR negou a prática do delito, afirmando que não sabia da existência da arma; que foi convidado por um indivíduo que trabalhava na polícia civil para passear de carro e ir até a cidade de Bom Jesus; que foi surpreendido com a chegada dos policiais. Afirmou ainda que sabia que o policial que dirigia o veículo usava arma, mas não sabia da existência da arma no interior do veículo naquela ocasião.

O PM WEILLON BARBOSA DA SILVA, ID-7640519, afirmou que quando abordaram os acusados encontraram algemas; que quando foram procurar dentro do carro encontraram a arma embaixo do banco.”

O PM JOSÉ DOS ANJOS DE JESUS SILVA afirmou em juízo, ID- 7640505, que o motorista do veículo assumiu a propriedade da arma; que a arma estava embaixo do banco do motorista; (...).

Diante de tais considerações, tenho que não restou comprovada a autoria delitiva com relação ao ora Apelado, uma vez que os depoimentos colhidos durante a instrução processual não levam à certeza de que este tinha ciência da existência da arma dentro do veículo.

Sendo assim, as alegações do Apelante, Ministério Público, não encontram respaldo nos autos. Ademais, diante do princípio
in dubio pro reo,
tenho que deve ser mantida a absolvição do ora Apelado.

Colaciono jurisprudência:

“(...) Caso em que não resta demonstrada, com certeza e segurança, a autoria do crime narrado na exordial acusatória, presente divergência entre as versões trazidas pela vítima, na polícia e em juízo, acerca de elementos essenciais do fato.
Réu que nega a autoria delitiva, o que, aliado às peculiaridades do caso concreto, notadamente a ausência de testemunha presencial, conduzem à conclusão no sentido da ausência de elementos de convicção que autorizem a formação do necessário juízo de certeza.
Sentença condenatória modificada. APELO DEFENSIVO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, INCISO V, DO CPP. UNÂNIME.” (Apelação Crime Nº 70055428080, Sexta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado em 30/04/2015) (destaquei)

Sendo assim, inexistindo elementos de convicção suficientes que liguem o Apelado ao delito em questão, deve ele ser absolvido segundo a norma prevista no art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2022